Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024193-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SORENSEN - CPF: 096.639.001-64 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO –
NEGATIVA

DE

AUTORIA
– MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇADO A RESIDÊNCIA DA GENITORA DO BENEFICIÁRIO QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INVIABILIDADE –

NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO –

PRETENSÃO TÍPICA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO (FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – INCOMPATIBILIDADE NESTA FASE DA
PERSECUTIO
DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de furto qualificado e corrupção de menores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Portanto, não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Mostra-se insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Thiago Ferreira Sorensen
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora (id. 185416653).

De acordo com os termos da impetração após longa investigação, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar na residência do paciente e de outros investigados, sendo que o alvo do mencionado mandado seria a genitora do paciente (Aparecida Barbosa). Afirmou que em momento algum o nome do beneficiário foi mencionado nas investigações.

Asseverou que no cumprimento do mandado de busca e apreensão a autoridade policial logrou êxito em localizar 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, instante em que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática delitiva, sendo decretada a prisão preventiva na audiência de apresentação.

Aduziu que a decisão que decretou a prisão em flagrante não possui fundamentação idônea, além de abstrata e vazia, sendo idêntica a decisão que decretou a prisão de Gabriel Alves Gomes, nos autos n. 1000649-47.2023.8.11.0102, acrescentando apenas um registro criminal em desfavor ao paciente, que serviria para qualquer outro caso.

Alegou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como, jovem de 19 (dezenove) anos de idade, residência fixa e ocupação lícita, bem como
“... inexiste em sua decisão quaisquer dados concretos de que o Paciente, se solto, volte a delinquir, sendo as decisões, em nosso sentir, meras conjecturas e alegações abstratas...”
(
sic
).

Afirmou, ainda, que não estão presentes os motivos legitimadores da manutenção da segregação cautelar. Ademais, a prisão preventiva é a
ultima ratio
.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 185416653).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 185847187.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 187476154.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 188470686), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas – Busca-se a concessão da medida liberatória em prol do solicitante, com a expedição do competente alvará de soltura -
Liminar indeferida
– A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, denotando personalidade desviada dos valores morais da sociedade, de sorte que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Precedente STJ- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Ferreira Sorensen
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora (id. 185416653).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sustentou, em apertada síntese, que o alvo das investigações na residência do suplicante era a sua genitora, Sra. Aparecida Barbosa, e não ele, até porque
“em nenhum momento da complexa investigação policial, o nome do Paciente sequer foi mencionado. NENHUM!”
.

Alegou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, eis que abstrata e vazia, sendo idêntica a decisão que decretou a prisão de Gabriel Alves Gomes, nos autos n. 1000649-47.2023.8.11.0102, acrescentando apenas um registro criminal em desfavor ao paciente, que serviria para qualquer outro caso.

Afirmou, ainda, que não estão presentes os motivos legitimadores da manutenção da segregação cautelar. Ademais, a prisão preventiva é a
ultima ratio
, além do que o benefício possui condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, sobre a
alegação que o alvo das investigações na residência do beneficiário era a sua genitora, Sra. Aparecida Barbosa, e não o mesmo, até porque
“em nenhum momento da complexa investigação policial, o nome do Paciente sequer foi mencionado”,
consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido para o cumprimento na Rua Augusto dos Anjos, n. 870, cidade de Vera/MT – endereço pertencente à investigada
Aparecida Barbosa Ferreira
, genitora do paciente. Entretanto, no cumprimento do mandado os agentes policiais lograram êxito em localizar 04 (quatro) porções de substância análogas a cocaína, sendo que conforme os relatos dos agentes policiais
o beneficiário assumiu a propriedade da mencionada substância
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...

Porquanto, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da custódia.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

...

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de prisão e flagrante delito, concluo que a decretação da prisão do flagranteado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é um ilícito penal que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que, no caso concreto, se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico de entorpecentes que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Ora, em regra o crime em comento revela a periculosidade do agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Outrossim, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo fervorosamente suas atividades nesta Comarca, cujo comércio ilícito que está veemente, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na Justiça Brasileira, a qual, em liberdade, certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do flagranteado é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do encrepado.

Outrossim, registro por importante que em consulta à folha de antecedentes criminais do flagranteado (ID 129007889),
constata-se a existência de registro criminal, qual seja, 1003012- 95.2023.8.11.0008 (arts. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o 29, e 329, caput, todos do Código Penal, e o 244-B do ECA)
, circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado n. 6 do e. TJMT, destaquei).

Além disso, in casu, demonstra-se presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do custodiado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Sobretudo, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa do flagranteado evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo flagranteado.

Assim, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (ii) necessidade de garantia da ordem pública; (iii) existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e, (iv) recalcitrância delitiva do custodiado.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado Thiago Ferreira Sorensen
, já qualificado nos autos do processo, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal...”
(id. 185416656, p. 71/76)

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico em sede de liminar a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, pois conforme emerge da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que
“...constata-se a
existência de registro criminal
, qual seja,
1003012- 95.2023.8.11.0008 (arts. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o 29, e 329, caput, todos do Código Penal, e o 244-B do ECA)
, circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e
evitar a renitência delitiva
...”
.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, como bem salientado pela autoridade apontada como coatora
“[...] a prisão preventiva do paciente foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos suficientes, galgada na concreta gravidade evidenciada, porquanto o paciente e coautor, supostamente, associavam-se na comercialização de entorpecentes em via pública, inclusive prejudicando o lazer de famílias na localidade [...]”
, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, bem evidenciada nos dados já constantes dos autos e que
fizeram parte do ato tido como ilegal, não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto segregatício e de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Ferreira Sorensen.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023